Tribunal: TJDFT
Processo: 0721637-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721688-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Prestige Engenharia e Participações Ltda Agravados: Rogerio A Pereira - ME Global Comercio Varejista de Máquinas e Equipamentos Ltda - EPP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Prestige Engenharia e Participações Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0731591-71.2017.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente tenta encontrar bens passiveis de penhora do devedor sem êxito, e, requer a inclusão da pessoa natural de Rogério Aguiar Pereira no polo passivo da demanda. Muito embora o empresário individual constitua uma pessoa jurídica, seu patrimônio é único em relação à pessoa física titular da empresa, não havendo distinção entre os bens afetados ao exercício da empresa e os bens particulares do titular que respondem por quaisquer dívidas, de forma que não é cabível a inclusão da pessoa natural no polo passivo da execução, quando aquela, independente de sua inclusão ou não no polo passivo da execução, suportará os ônus da inadimplência da empresa ré. Senão vejamos: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DA PESSOA FISICA NO PÓLO PASSIVO. PRESCINDÍVEL. 1. A empresa individual se confunde com o próprio empresário. O patrimônio da firma, embora afetado à atividade comercial, não se distingue em relação aos bens do empresário. Assim, os efeitos da decisão judicial contra a pessoa jurídica individual atingem a pessoa física titular dos direitos e obrigações. 2. Recurso conhecido e não provido. 6a TURMA CÍVEL. HECTOR VELVERDE. Publicado no DJE: 23/06/2015. Intimem-se.” Alega o recorrente, em suas razões recursais, (Id. 17511884), em síntese, que um dos devedores, ora recorridos, Rogerio Aguiar Pereira, tem natureza jurídica de empresário individual. Argumenta que o patrimônio do empresário individual confunde-se com o da pessoa natural que o institui, razão pela qual se afigura necessária a inclusão de Rogerio Aguiar Pereira no polo passivo da relação jurídica processual para que seus bens possam ser objeto de penhora. Assim, conclui que a pessoa natural precisa ser incluída no polo passivo da relação jurídica processual para que a busca por ativos penhoráveis por meio dos sistemas judiciais informatizados, tais como Bacenjud, possa ser efetuada tanto no CNPJ quanto no CPF da pessoa natural. Requer, portanto, o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, assim, determinada a inclusão de Rogério Aguiar Pereira, portador da inscrição no CPF no 803.010.101-53, no polo passivo da relação jurídica processual. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados os aos presentes autos (Id. 17511885 e Id. 17511886). Sobreveio o despacho referido no Id. 17604836, que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o recorrente manifestar-se a respeito do respectivo interesse recursal, diante do deferimento pelo Juízo singular da pesquisa, via sistema informatizado Bacenjud, por ativos pertencentes a Rogério Aguiar Pereira, portador da inscrição no CPF no 803.010.101-53. O recorrente reiterou as razões articuladas no agravo de instrumento (Id. 17842630). É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Na presente hipótese sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de produção, pelo recurso, de algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso, é preciso esclarecer que em relação à figura do empresário individual não existe uma pessoa jurídica distinta da pessoa natural. Em outras palavras, não existem 2 (duas) pessoas diferentes. O empresário individual é a pessoa natural que exerce atividade empresarial (empresa) de modo individualizado, ou seja, sem se associar a outras pessoas. Por essa razão, o empresário individual não goza da separação patrimonial inerente às pessoas jurídicas constituídas para o exercício de empresa. A respeito do tema, examine-se a seguinte lição de Fábio Ulhoa Coelho [1]: “A empresa pode ser explorada por uma pessoa física ou jurídica. No primeiro caso, o exercente da atividade econômica se chama empresário individual; no segundo, sociedade empresária.” (Ressalvam-se os grifos) Portanto, o empresário individual tem responsabilidade direta pelas dívidas assumidas, pois existe apenas o patrimônio pertencente à única pessoa natural em questão – o próprio empresário individual – que responde tanto pelas dívidas assumidas em nome próprio como pelas dívidas assumidas no exercício da empresa. Convém ressaltar, ao contrário do que alega o recorrente, que a inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas) não altera a natureza jurídica do empresário individual. O referido cadastro é efetuado apenas para equiparar o empresário individual à uma pessoa jurídica em termo tributários, nos termos do art. 158, inc. II, do Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza): Art. 158. São contribuintes do imposto sobre a renda e terão seus lucros apurados de acordo com este Regulamento (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 27): I - as pessoas jurídicas, a que se refere o Capítulo I deste Título; e II - as empresas individuais, a que se refere o Capítulo II deste Título. Com efeito, o empresário individual tem natureza jurídica de pessoa natural, mas tem inscrição no CNPJ. Diante dessas afirmações conclui-se que o empresário individual (Rogério Aguiar Pereira) já é parte na relação jurídica processual. Por essa razão, além é logicamente possível vislumbrar interesse na inclusão de uma pessoa na relação jurídica processual que já é parte. Além disso, o Juízo singular já promoveu a pretendida busca por patrimônio pertencente ao referido recorrido, tendo ressaltado, na ocasião, que a busca seria efetuada também a partir da inscrição no CPF, e não só no CNPJ (Id. 66378193 dos autos do processo principal). Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 20 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 106.